Tribunal: CARF
Processo: 10120.010477/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Freitas de Souza Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.010477/2010-71
ACÓRDÃO
2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATRICIA KOMPIER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa
atividade, requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante
apresentação de documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo
exercício da atividade.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DE
ORIGEM.
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO MESMO TITULAR.
Uma vez comprovada a origem de parte dos recursos relativos a valores
creditados em conta corrente do contribuinte, o lançamento deve ser
ajustado com a exclusão dos respectivos depósitos.

ACÓRDÃO
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar da base de cálculo os valores de R$ 325,89 e R$
19.620,49, realizados, respectivamente, em 11/04/2007 e 16/04/2007.

Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto integral), Marcelo de Sousa
Sateles(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas juridicas, referente ao
exercício 2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 815/823),
extrai-se:
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas
O grupo Kompier explora o ramo econômico da atividade rural na modalidade
condomínio, de conformidade com a definição do art. 4o, inciso VI, da Lei no 4.504, de 30 de
dezembro de 1964 (Estatuto da Terra).
Essa forma de exploração da terra é ratificada pelo grupo quando da realização dos
contratos bancários, sobretudo com o Rabobank International Brasil S/A, CNPJ no
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
3
01.023.570/0001-60, no qual o grupo declara tratar-se de empresa rural, fato corroborado pelas
informações apresentadas pela contribuinte na DIRPF 2008/2007.
A legislação faculta a percepção de rendimentos pelos condôminos provenientes da
empresa rural.
Consta dos extratos bancários juntados aos autos que a fiscalizada realizou
retiradas de numerário da empresa rural citada, no ano-calendário de 2007, que não foram
oferecidas à tributação na DIRPF 2008/2007, uma vez que o quadro Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular traz o registro “sem informações”.
Subsumidos esses fatos à Lei n° 7.713, de 1988, arts. 1o a 3o , e §§, Lei n° 8.134, de
27 de dezembro de 1990, e Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), art. 45, caput,
resulta a procedência da referida infração, que se traduz na omissão de rendimentos recebidos
daquela empresa rural pela interessada.
Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada
A contribuinte figura como correntista solidária em determinadas contas bancárias
movimentadas pelo Sr. Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, CPF no 065.314.310- 91, em relação
ao qual foi implementada ação fiscal referente ao período de 2007/2008 em razão de sua
movimentação financeira.
A legislação tributária federal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do tributo omitido, na circunstância em que o titular da
conta bancária, regularmente intimado pela autoridade tributária, não comprove, por intermédio
de documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados e/ou depositados naquela
conta.
O § 6o, art. 42, da Lei n° 9.430, incluído pela Lei n° 10.637, de 2002, leciona, ainda,
que, se “(...) contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de
rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não
havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos
ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.”
Nesse sentido, a contribuinte foi intimada, conforme os termos fiscais no 895 e 934
(fls. 20/22 e 24/30), para que apresentasse suas considerações sobre a documentação trazida até
aquele momento pelo Sr. Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier. Em resposta a tais intimações, a
contribuinte, mediante termos de ratificação (fls. 23 e 31), alegou que os documentos já haviam
sido entregues pelo senhor Wilhelmus em atendimento ao termo fiscal no 34
Considerando que a fiscalizada deixou de indicar na DIRPF 2008/2007 os
rendimentos auferidos no ano-calendário de 2007, que se caracterizam por valores creditados e
depositados em contas-corrente, como co-titular, cuja origem não foi comprovada, procedeu-se
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
4
ao lançamento da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Após apresentação de impugnação por parte da contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 16-68.479 - 16a TURMA da DRJ em São Paulo/SP de e-fls. 1.212/1.239, a qual julgou procedente
em parte o lançamento.
Inconformado com referida decisão, a contribuinte apresentou recurso (e-fls.
1.245/1.254), elencando os seguintes fundamentos:
1. Única fonte de renda é oriunda da atividade rural;
2. Resgates da conta poupança;
3. Principio da verdade material;
4. Compensação dos valores referidos em Notas Fiscais;
5. Desqualificação das provas; e
6. Empréstimo não declarado na DIRPF;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Cabe mencionar que a contribuinte, em sede de recurso voluntário, só se manifesta
acerca da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
MÉRITO
Dos Depósitos Bancários
A contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Ademais, sustenta que parte dos valores estariam comprovados por tratar-se de
transferências entre contas da mesma titularidade (resgate poupança), sua única fonte de
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
5
rendimentos é proveniente da atividade rural, que seja considerada as compensações com as
Notas Fiscais e os empréstimos.
Pois bem! Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se que o
lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
6
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação da contribuinte acerca da legislação e presunção, passamos
a análise dos argumentos específicos.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
7
Argumenta a interessada que os créditos nos importes de R$ 325,89 e R$19.620,49,
realizados, respectivamente, em 11/04/2007 e 16/04/2007, provenientes de baixa automática da
conta poupança vinculada à conta corrente, não devem ser considerados como receitas omitidas.
É fato que podem ser excluídos da tributação os créditos decorrentes de
transferências de outras contas de mesma titularidade.
Compulsando-se os autos, é possível constatar que os depósitos acima
mencionados foram efetuados junto à conta corrente no 30.700-9, mantida junto à agência no
2644 do Banco Bradesco (fls. 513/514), possuindo o seguinte histórico: “Baixa Automática
Poupança”, vejamos:

Como é de amplo conhecimento, a "baixa automática" é um serviço que, quando
ativado, permite que valores da poupança sejam automaticamente transferidos para a conta
corrente para cobrir débitos ou saques. Se a conta corrente não tiver saldo suficiente, a poupança
é usada para cobrir a diferença.
Inclusive, tal informação consta do site do próprio Banco Bradesco (https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/poupanca.shtm).
Desta forma, nos termos do art. 42, §3o, da Lei no 9.430/1996, devem ser
desconsiderados os créditos decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física, nos importes de R$ 325,89 e R$ 19.620,49, realizados, respectivamente, em 11/04/2007 e
16/04/2007.
Observa-se que na sua peça recursal ela basicamente repete os demais argumentos
de que sua única fonte de renda é proveniente da atividade rural, devem ser compensados os
valores comprovados por Notas Fiscais e os empréstimos tomados.
Especificamente quanto aos argumentos relativos a estes pontos, tendo em vista
que a contribuinte simplesmente repisa às alegações da defesa inaugural, sem colacionar nenhum
novo documento, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los como
razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
Alega a contribuinte que a fiscalização apontou créditos nas contas correntes que
não foram identificados como receitas da atividade rural, única atividade por ela desempenhada.
Entende, portanto, que a tributação dos valores creditados nas contas bancárias
deve se submeter às normas de tributação específicas previstas para as receitas provenientes de
atividade rural.
A esse respeito, impende destacar que apenas a correta comprovação
individualizada dos depósitos tem o condão de elidir a tributação ou desviá-la para formas de
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
8
apuração específicas determinadas pela legislação, como é o caso, por exemplo, de receitas
advindas da atividade rural.
Nesse sentido, mesmo que a única atividade exercida pela interessada no ano-
calendário de 2007 tenha sido a exploração de atividade rural, isto não significa que os valores que
transitaram por suas contas-correntes no referido ano decorreram necessariamente dessa
atividade.
Esclareça-se, ademais, que a legislação tributária do imposto de renda conferiu aos
contribuintes que desenvolvem atividades agropecuárias um tratamento especial, qual seja, o de
apurar um resultado presumido à razão de vinte por cento da receita bruta no ano-calendário,
conforme artigo 71 do RIR/1999.
Assim, em face de a tributação do ganho da atividade rural possuir tratamento
diferenciado, mais benéfico, por parte do Fisco, a necessidade de provas inequívocas da
vinculação entre os créditos e atividade rural se faz ainda mais importante.
(...)
Na impugnação, a interessada esclarece que as quantias de R$ 128.964,00 e R$
105.516,00, lançadas como omitidas, também correspondem à venda de soja em grão à Sementes
Selecta Ltda, CNPJ no 00.969.790/0002-07, consubstanciada nas notas fiscais abaixo relacionadas
(fls. 1151/1164), e que a diferença de R$ 640,91, entre o somatório dessas notas (R$235.120,91) e
o valor remanescente das quantias depositadas em 12/02/2007 e 15/02/2007 (R$ 234.479,00),
decorreu de desconto concedido.
(...)
Note-se que o suposto desconto não foi consignado nas respectivas notas fiscais
nem foram apresentados documentos que atestassem a sua efetiva ocorrência.
Diante da falta de coincidência entre os valores, já apontada, e da não comprovação
da alegada concessão do desconto de R$ 640,91, não se pode excluir da tributação os valores de
R$ 128.964,00 e R$ 105.516,00.
Pelo mesmo motivo, não são hábeis a justificar a origem dos depósitos de R$
27.200,00 e R$ 27.000,00, realizados em 16/04/2007 e 28/05/2007, na conta no 21.156-7, do
Banco do Brasil, as notas fiscais no 1479, 1478 e 1811, emitidas pela pessoa jurídica Goiás Grãos
Ltda, CNPJ no 04.476.377/0001-72, na compra de milho em grãos (fls. 1172/1174), nos seguintes
valores:
(...)
Além de não haver coincidência, em termos de datas e valores, entre os depósitos e
as notas fiscais, o comprovante da transferência de fls. 1171 revela que o remetente de um dos
créditos, no importe de R$ 27.000,00, não foi a Goiás Grãos Ltda, CNPJ no 04.476.377/0001-72,
mas a Transgrão Transp Rod Car Ltda, CNPJ no 03.169.045/0001-82. Noticia a autuada que as
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
9
transferências on line para a conta no 21.156-7, do Banco do Brasil, realizadas em 04/05/2007 e
08/05/2007, cada qual no valor de R$70.000,00, representaram vendas realizadas à pessoa
jurídica Santa Izabel Alimentos Ltda, CNPJ no 03.779.994/0004-27, mediante as notas fiscais
061612, 062584, 062587, 062589, 062590, 062594, 063238, 064294, 064667, 064672, 064675,
064701, 066466, 069815, 069820, 071004 e 076256 (fls. 1097/1113).
Acrescenta que o somatório dos valores constantes das notas fiscais mencionadas
perfez a importância de R$ 144.000,00, a qual, subtraída do desconto de R$4.000,00, resultou no
exato montante de R$ 140.000,00, correspondente ao somatório dos dois depósitos.
Em que pese a alegação acima expendida, as notas fiscais em questão não guardam
relação direta, em termos de valores, com os depósitos indicados pelo impugnante, haja vista que
o alegado desconto não foi devidamente comprovado.
(...)
Também não encontra respaldo documental a justificativa apresentada quanto aos
créditos de R$ 50.400,00 e R$ 4.500,00 realizados em 22/08/02007 e 23/08/2007,
respectivamente, na conta 21.156-7 do Banco do Brasil.
Conforme relata a contribuinte, tais quantias seriam oriundas da venda de sorgo em
grão a Túlio Inácio Junqueira, CPF no 270.458.891-00, consoante as notas fiscais abaixo
discriminadas, anexas às fls. 1178/1187:
(...)
Atribui a diferença de R$ 6.300,00 existente entre o somatório dos valores
creditados (R$ 54.900,00) e o total das notas fiscais (R$ 48.600,00) ao fato de tais notas terem sido
emitidas pelo valor de pauta de ICMS do Estado. Todavia, não apresenta documentos que
suportem tal justificativa.
Já o valor de R$ 331.786,18, creditado em 23/08/2007, na conta 21.156-7 do Banco
do Brasil, segundo a interessada, teria origem na devolução feita pela pessoa jurídica Mosaic
Fertilizantes do Brasil, em face de ajustes nos valores dos contratos de compra e venda de insumo.
Contudo, embora documento de fls. 178 confirme a fonte do recurso, a declaração
firmada em 01/03/2011, pela empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil (fls. 1135) não é suficiente
para dar amparo à alegação da contribuinte. De se ver.
De acordo com o referido documento, a empresa teria firmado com a contribuinte
e Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, seu pai e parceiro rural, os contratos de compra e venda de
mercadoria no 787559 e 787560, nos respectivos valores de R$ 268.061,84 e R$ 274.775,60,
ambos com vencimento em 27/08/2007.
Em 09/08/2007, em pagamento aos contratos mencionados, teria sido depositado
na conta corrente da empresa Mosaic Fertilizantes do Brasil o montante de R$850.000,00.
Entretanto, após ajustes nos valores dos contratos, em função de supostos descontos concedidos
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
10
a clientes e compensações, teria sido apurada a existência de um pagamento a maior de R$
79.230,00 em nome da contribuinte e de R$ 253.821,00, em nome de Wilhelmus Hendrikus Josef
Kompier, totalizando o valor de R$ 331.786,18, que foi depositado pela Mosaic na conta 21.156-7
do Banco do Brasil.
Em primeiro lugar, não foi explicada a razão pela qual a empresa recebeu a
importância de R$ 850.000,00 pelos dois contratos, quando o valor deles totalizava apenas a
quantia de R$ 542.837,44.
Ademais disso, as alegações acima expendidas não se fizeram acompanhar dos
contratos de compra e venda firmados entre a empresa Mosaic, Wilhelmus Hendrikus Josef
Kompier e a contribuinte. De igual forma, não restou comprovado o depósito da quantia de
R$850.000,00 na conta da empresa, nem, tampouco, a ocorrência dos eventos que teriam dado
causa à devolução do montante de R$ 331.786,18.
Portanto, não tendo sido justificada a origem do depósito de R$331.786,18, deve o
mesmo ser considerado rendimento omitido.
(...)
No tocante ao importe de R$ 85.000,00, creditado na conta no 21.156-7, do Banco
do Brasil, em 02/10/2007, aduz a impugnante que o mesmo teria se originado de um empréstimo
recebido por Wilhelmus Hendrikus Josef Kompier, do Sr. Fausto Vilela Matos, CPF no 546.614.206-
91, que foi quitado dentro do ano de 2007, mediante de Termo de Quitação.
É entendimento assente na esfera administrativa que os empréstimos realizados
com terceiro, pessoa física ou jurídica, devem estar devidamente registrados nas declarações de
rendimentos dos envolvidos por sua repercussão na variação patrimonial, havendo que ser
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo credor nas
respectivas datas de entrega e recebimento dos valores.
Além disso e, mais importante, deve restar demonstrada, por meio de
documentação hábil e idônea, a sua contratação, a efetiva transferência do numerário do credor
para o tomador, coincidente em datas e valores e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Sem esses elementos não é possível aceitá-los.
(...)
Por derradeiro, não comprovada a origem dos créditos bancários nos rendimentos
de atividade rural declarados pelo contribuinte, fica prejudicada sua invocação acerca da
tributação desses valores na forma prevista pela Lei no 8.023, de 1990. Ademais, o contribuinte já
procedeu ao lançamento, em sua declaração de ajuste anual, das despesas de
custeio/investimento escrituradas em livro-caixa, abatendo-as da correspondente receita bruta
declarada, para apuração do resultado tributável relativo à atividade rural.
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.578 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.010477/2010-71
11
Quanto as demais alegações, repito que a mera alegação sem a juntada de
documentação hábil e idônea, não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o
auditor solicita a comprovação específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da
mesma forma.
Depreende-se, ainda, que a decisão de piso examinou pormenorizadamente todos
as Notas Fiscais colacionadas aos autos, acatando como origem aquilo que de fato restou
comprovado e, por outro lado, de maneira correta, manteve os valores que não correspondiam
datas, quantias etc.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter parte da omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar da base de cálculo os valores de R$ 325,89 e R$ 19.620,49,
realizados, respectivamente, em 11/04/2007 e 16/04/2007.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 1282
DF CARF MF
Original